Tribunal: TJSP
Processo: 1039844-48.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
CONCURSO – SOLDADO PM DE 2a CLASSE - Candidato eliminado na fase de exame médico, por apresentar cicatriz no joelho decorrente de cirurgia realizada há anos - Pretensão de nulidade do ato administrativo e consequente reintegração – Cabimento – Documentos médicos que atestam a plena higidez física do candidato - Exercício da função não impedida pela mera existência da referida cicatriz -

Ementa:
CONCURSO – SOLDADO PM DE 2a CLASSE - Candidato eliminado na fase de exame médico, por apresentar cicatriz no joelho decorrente de cirurgia realizada há anos - Pretensão de nulidade do ato administrativo e consequente reintegração – Cabimento – Documentos médicos que atestam a plena higidez física do candidato - Exercício da função não impedida pela mera existência da referida cicatriz - Discricionariedade que encontra limites no princípio da razoabilidade - Ausência de motivação suficiente para eliminação do candidato, sendo de rigor a sua reintegração ao certame – Sentença mantida.
Apelo e Reexame necessário não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1039844-48.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
ROBERTO MARQUES DA CUNHA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1039844-48.2018.8.26.0053 -Voto no 12957
2
Voto no 12957
Apelação Cível no 1039844-48.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado: Roberto Marques da Cunha Filho
MM. Juiz: José Eduardo Cordeiro Rocha
CONCURSO SOLDADO PM DE 2a CLASSE - Candidato
eliminado na fase de exame médico, por apresentar cicatriz
no joelho decorrente de cirurgia realizada há anos -
Pretensão de nulidade do ato administrativo e consequente
reintegração
Cabimento
Documentos médicos que
atestam a plena higidez física do candidato - Exercício da
função não impedida pela mera existência da referida
cicatriz - Discricionariedade que encontra limites no
princípio da razoabilidade - Ausência de motivação
suficiente para eliminação do candidato, sendo de rigor a
sua reintegração ao certame Sentença mantida.
Apelo e Reexame necessário não providos.
Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por Roberto Marques
da Cunha Filho em face da Fazenda do Estado de São Paulo, objetivando a nulidade
do ato administrativo que o eliminou do concurso para o cargo de Soldado PM de 2a
Classe (Edital no DP-2/321/17), de forma que seja reintegrado no certame.
Segundo a inicial, o autor foi reprovado na fase de exame médico por
apresentar cicatriz antiga no joelho esquerdo decorrente de cirurgia realizada há 8
anos. Afirma não existir qualquer sequela, conforme relatório médico apresentado,
inexistindo impedimento ou restrição ao exercício das atividades de policial militar.
Aduz, ainda, que realizou o Teste de Aptidão Física TAF, no qual foi considerado
apto. Sustenta, no mais, que sua reprovação com base em uma cicatriz de cunho
meramente estético
A r. sentença de fls. 176/179, cujo relatório é adotado, julgou procedente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1039844-48.2018.8.26.0053 -Voto no 12957
3
o pedido “a fim de que o autor possa prosseguir nas demais etapas do concurso,
declarando-se a nulidade do ato administrativo que o considerou inapto, com a
readmissão do autor ao certame, observando-se que em sede de tutela foi
determinado que se reservasse vaga para o candidato (fls. 90/91 e 130/135). Arcará
a requerida com as custas e despesas processuais, bem como com os honorários
advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85,
§§ 2o e 3o do CPC/2015”.
Soma-se ao reexame necessário, o apelo da Fazenda do Estado de São
Paulo (fls. 191/196). Alega que o concurso foi realizado em conformidade com as
regras estabelecidas no Edital e em harmonia com a Lei Complementar no
1.291/2016, estando a Administração “vinculada ao edital de abertura, não podendo
ser abertas exceções ou concessões em afronta à isonomia com os demais
participantes do concurso”. O autor não fez qualquer impugnação às limitações
impostas, em momento oportuno. Ainda, afirma que a fixação das condições para o
desempenho das funções do cargo encontra-se no âmbito da discricionariedade da
Administração Pública, dentro dos parâmetros legais, com objetivo de atender ao
interesse público.
Contrarrazões às fls. 200/203.
Eis o breve relato.
Da leitura atenta dos autos, verifica-se que o autor, após ter sido
aprovado nas primeiras fases do concurso de Soldado PM de 2a Classe (Edital no
DP-2/321/17), foi excluído do certame, na fase de exame médico, por apresentar
cicatriz no joelho esquerdo decorrente de cirurgia realizada há oito anos.
Contudo, de fato, a eliminação do certame não pode prevalecer.
Observe-se, no aspecto, que dispõe o artigo 37, incisos I e II, da
Constituição Federal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1039844-48.2018.8.26.0053 -Voto no 12957
4
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte:
I os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos
brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei,
assim como aos estrangeiros, na forma da lei;
II a investidura em cargo ou emprego público depende de
aprovação prévia em concurso público de provas ou de
provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade
do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas
as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de
livre nomeação e exoneração”.
A obrigatoriedade de concurso público tem por escopo, portanto, a
oportunidade e igualdade (princípios da isonomia e impessoalidade), de forma a
erradicar privilégios e selecionar os mais aptos a exercer a função pública.
E, a admissão de Soldado PM 2a Classe vem regida pela Lei
Complementar Estadual no 1291/16, a qual prevê, em seu artigo 4o, o exame médico
como etapa do concurso.
No caso, é certo que o Edital DP 2/321/2017 (fls. 24/79) previu, de
forma expressa, no Capítulo X (fls. 46/48), a realização de exame médico, de caráter
eliminatório, esclarecendo, no item 3.1.4, que “as Patologias que implicam inaptidão
do candidato constam do “ANEXO E” do presente Edital”.
Em tal anexo, dentre outras patologias, constam, em inspeção geral:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1039844-48.2018.8.26.0053 -Voto no 12957
5
“Bócios, exoftalmia, anisocorias, alopecias patológicas, hiperidrose. Desnutrição e
hipovitaminoses. Ausência (congênita ou adquirida, total ou parcial) de dedos das
mãos e/ou dos pés, deformidade e/ou cicatriz decorrente do uso de alargador de
orelha ou acessório semelhante que impeça e/ou dificulte o exercício da função de
Policial Militar ou mesmo a execução de qualquer exercício necessário para o
aprimoramento físico. Ausência (congênita ou adquirida, total ou parcial) de
qualquer parte do corpo humano que impeça ou dificulte o exercício da função
Policial Militar ou mesmo a execução de qualquer exercício necessário para o
aprimoramento físico. Cicatrizes hipertróficas e quelóides, cicatrizes decorrentes de
cirurgias neurológicas, abdominais, vasculares, cardíacas, torácicas, ortopédicas,
urológicas, ginecológicas, cabeça e pescoço, cicatrizes decorrentes de
acidentes/ferimentos/queimaduras, cicatrizes decorrentes de ferimentos por qualquer
arma de fogo, armas brancas ou material explosivo que impeçam e/ou dificultem o
exercício da função de Policial Militar ou mesmo a execução de qualquer exercício
necessário para o aprimoramento físico” (destaquei - fl. 74).
Pretende o autor a anulação do ato administrativo que o eliminou do
concurso, sob o argumento de que a cicatriz não o impede do regular exercício da
função.
E, realmente, em atenta análise do documento médico apresentado com a
inicial (fl. 82) e da perícia médica de fls. 161/166, constata-se, no caso presente, que
a cirurgia ou seu vestígio (cicatriz), de fato, não impedem ou dificultam o exercício
da função de policial militar, ou mesmo a execução dos exercícios físicos pelo autor
(fundamento utilizado pela administração para excluí-lo do certame).
O perito do IMESC concluiu:
“O autor foi acometido de lesão meniscal no joelho esquerdo tratada
cirurgicamente com boa evolução clínica.
Capacidade laborativa não prejudicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1039844-48.2018.8.26.0053 -Voto no 12957
6
Do ponto de vista clínico funcional não foi constatado qualquer
limitação no joelho esquerdo do autor.
Embora refira ter sofrido meniscal em seu joelho esquerdo e tratado
cirurgicamente não apresenta qualquer sinal clínico que o incapacite
para qualquer atividade física em seu joelho esquerdo.
Quanto ao fato de poder via apresentar limitação futura no joelho em
decorrência da lesão meniscal prévia, considerando o exame de
ressonância magnética atual e o exame físico a possibilidade de
apresentar sequela em seu joelho esquerdo é a mesma no direito e a
mesma para qualquer outro indivíduo na sua faixa etária” (sic - fl.
163).
Em complemento, respondeu “Não” ao quesito de número 6 formulado
pelo autor (“Sendo o autor submetido ao procedimento de artroscopia no joelho
esquerdo há mais de 08 anos, referido fato, lhe causa limitação ou qualquer outro
impedimento para atualmente exercer a função de policial militar?” (fl. 165). Aos
quesitos formulados pela Fazenda Estadual, respondeu “Não” ao de número 4 (“A
patologia/deformidade em questão poderia prejudicar, de qualquer forma, o
rendimento da parte na Corporação Militar?”) (fl. 165).
A Fazenda Estadual, por seu turno, não apresentou qualquer elemento
técnico em sentido contrário a tal conclusão, nem mesmo, o parecer do médico
responsável pela avaliação do autor no certame.
Além disso, não se olvida que o autor apresentou bom desempenho no
Teste de aptidão física TAF, sendo considerado apto, o que também demonstra a
plena higidez física do candidato.
Não pode a Administração, de forma genérica e superficial, impedir que
o candidato portador de cicatriz decorrente de cirurgia realizada há anos e sem
sequelas, amparado por farta documentação médica e aprovado no teste de avaliação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1039844-48.2018.8.26.0053 -Voto no 12957
7
física, prossiga no certame. Para tanto, seria necessária, pois, a efetiva demonstração
de incapacidade para a atividade profissional, o que, embora facilmente constatável
pela própria perícia administrativa, não se verificou, no caso concreto.
Ora, a discricionariedade administrativa não pode ser confundida com
arbitrariedade. Não é ilimitada, uma vez que sujeita à observância da lei e dos demais
princípios constitucionais norteadores do ato administrativo, em especial da
razoabilidade, cabendo ao Judiciário restringi-la quando necessário.
Nesse sentido:
“Apelação e reexame necessário - Mandado de segurança -
Candidato considerado inapto em concurso público em razão
de cicatriz - Pretensão ao prosseguimento no certame -
Concessão da ordem na origem - Ilegalidade do ato
administrativo - Inexistência de qualquer impedimento ao
regular desempenho da função - Discricionariedade que
encontra limites no princípio da razoabilidade - Precedentes
deste E. Tribunal - Recurso e reexame necessário
desprovidos” (Apelação 1049946-71.2014.8.26.0053, Relator
Desembargador SOUZA MEIRELLES, j. 11/11/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1039844-48.2018.8.26.0053 -Voto no 12957
8
“Apelação Cível - Concurso para provimento de cargos de
soldado PM de 2a Classe - Candidato excluído do certame em
razão de possuir cicatriz - Sentença de procedência para
reintegrá-lo ao concurso - Recurso voluntário da Fazenda -
Desprovimento de rigor - Como sabido, os requisitos para
acesso ao serviço público devem estar vinculados à natureza
do cargo, a fim de que se avalie a efetiva capacidade para o
exercício da função e o melhor atendimento do interesse
público - Muito embora a presença de cicatriz figure como
critério objetivo de avaliação, não encontra respaldo nos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem
nortear os atos administrativos, mormente no tocante ao
desempenho do candidato nas atividades militares - Ausência
de motivação suficiente para eliminação do candidato, sendo
de rigor a sua reintegração ao certame - Precedentes - Ônus
de sucumbência adequadamente arbitrados - Sentença
mantida - Apelação da FESP desprovida”. (Apelação no
1001162-63.2014.8.26.0053.
Relator
Desembargador
SIDNEY ROMANO DOS REIS, j. 22.06.2015).
“CONCURSO PÚBLICO. Soldado PM 2a Classe. Candidato
eliminado em razão de cicatriz abdominal proveniente de
cirurgia (laparotomia exploradora). Ausência de limitação
ou impedimento para atividades físicas. Relatório médico não
impugnado. Não configurada hipótese do edital para
eliminação do autor, afastada pela sentença. Precedentes.
Recurso
não
provido.”
(APELAÇÃO
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1039844-48.2018.8.26.0053 -Voto no 12957
9
1004884-71.2015.8.26.0053, 12a Câmara de Direito Público,
Rel. Des. EDSON FERREIRA, j. 29 de outubro de 2015).
Conclui-se, pois, que a razão de eliminação do candidato, de fato, não
possui supedâneo que a legitime, razão pela qual a r. sentença de procedência do
pedido merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Por derradeiro, diante do decidido, os honorários de sucumbência restam
majorados para 11% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11
do referido dispositivo legal.
Para efeito de prequestionamento cumpre assinalar terem sido apreciadas
todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo
constitucional ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com
a redação dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo e ao reexame
necessário, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator